Tribunal: TCU
Processo: 022.863/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Zeli Selau Borges Mann contra o Acórdão 1261/2022-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Maria Zeli Selau Borges Mann (XXX.289.580-XX), contra o Acórdão 1261/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso fique comprovado, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.